Tribunal: STF
Processo: HC 261079
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Raul Araujo de Barros contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 991.219/SP (doc. 17).   



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente "[...] foi preso preventivamente em 16/12/2023, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II, III, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal – CP [homicídio qualificado tentado]" (doc. 17, p. 5).   



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:   



    Excelência, data maxima venia, as instâncias antecessoras (Col. Superior Tribunal de Justiça, Eg. Corte de Justiça paulista e 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto) retiraram do paciente Raul Araújo do Barros o seu direito fundamental à liberdade (art. 5°, caput, segunda figura, e inc. LVII, CRFB/1988): 1) sem o devido processo legal (art. 5°, inc. LIV, CRFB/1988); 2) sem o direito de produzir provas em seu favor e contraditar as acusações contra si imputadas (art. 5°, inc. LV, CRFB/1988); 3) sob o argumento de que a sua conduta é grave ou gravíssima; 4) sua crueldade foi invulgar; 5) pouco importando sua primariedade, seus bons antecedentes, não ser participante de organização criminosa e não dedicado às atividades criminosas (DOC. 01 – e-STJ); 6) residir no distrito da culpa em endereço certo e conhecido (DOCS. 02, 03 e 05 – e-STJ); 7) comparecer voluntariamente, no dia 22/03/2022, perante a autoridade policial para prestar seus esclarecimentos (DOC. 06 – e-STJ); 8) ser preso após 35 meses dos fatos na Cidade de Ribeirão Preto, em seu domicílio, sem nenhuma outra notícia de prática de qualquer infração penal (DOCS. 02, 03 c.c. DOC. 05 c.c. DOC. 01 – e-STJ); 9) As provas produzidas pelo Ministério Público, o contraditório relato da vítima, estarem eivados de inverdades e contradições ignoradas pelas instâncias antecessoras, provas que saltam aos olhos na leitura das peças estatais (DOCS. 07/10 – e-STJ); 10). Para piorar, a legislação infraconstitucional (art. 319 do Código de Processo Civil), arrimada na Constituição da República de 1988, permite ao indivíduo submetido à legislação penal brasileira prosseguir em liberdade se ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, os quais orientam no sentido de que: [...]. (doc. 1, pp. 3-4).   



    Ao final, requer:   



    Por todo o exposto, se digne Vossa Excelência, em conceder a ordem de habeas corpus em caráter liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe as medidas cautelares diversas da prisão até se forme o título penal executivo (certeza, liquidez e exigibilidade).



    A expedição de alvará de soltura em favor do paciente, oficiando-se as instâncias de origem (Exma. Presidência do Col. Superior Tribunal de Justiça e a Exma. Presidência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) para a adoção das medidas necessárias à soltura do paciente.



    A determinação para acesso à integra aos autos (fornecimento de senha, se necessário), a fim de que se confira a veracidade de todos os trechos narrados nesta petição de habeas corpus (tanto em solo administrativo quanto em solo judicial).



    Se indeferido o pleito liminar: 1) junto com o pedido de informações, seja oficiado ao (à) dd. magistrado (a) de origem para que informe se há nos autos elementos concretos no sentido de que o paciente ameaçou ou coagiu a vítima ou qualquer das testemunhas, em qual contexto se deu tais ameaças ou coações e se há registro de ocorrência policial nesse sentido; 2) Se o local da prisão é o domicílio do paciente e qual foi o tipo de embaraço que causou à instrução processual enquanto solto e, se houve, em qual(is) data(s); 3) se há notícias de que tentou fugir e para qual localidade (art. 5°, incs. XXXVIII, “a”, LV, c.c. art. 93, inc. IX, ambos da CRFB/1988).



    Ao final, a ratificação da liminar pelos demais pares, se necessário. Junta-se o link da audiência do dia 16/07/2024 – 13h00min – no juízo de primeiro grau com os depoimentos das testemunhas do Parquet de nomes João Vítor e Nathália; da vítima Luís Fernando; do interrogatório do paciente, a fim de corroborar o quanto aqui alegado, segue abaixo (acesso pelo Google Chrome): [...]. (doc. 1, pp. 8-9).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:   



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento ao habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado e pronunciado pela prática de homicídio qualificado tentado. 2. O juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do agravante, destacando a gravidade do delito, a periculosidade do réu e o risco à ordem pública e à instrução criminal. 3. O Tribunal de origem confirmou a custódia cautelar, ressaltando a gravidade concreta do delito e o temor das testemunhas, além da insuficiência de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa. 6. A manutenção da prisão preventiva também é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da instrução criminal, considerando o temor real das testemunhas. 7. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 8. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do réu e a gravidade do delito. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando não garantem a ordem pública". (doc. 17, pp. 1-2 – grifei).   



    [...] 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar consoante o disposto a seguir: 



    "Do exame dos autos, como melhor se verá nos tópicos seguintes, depreende-se a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente. Ademais, despontam inalterados os fundamentos que motivaram a decretação da custódia cautelar ainda no início da ação penal, consoante bem destacado pela d. Magistrada. Confira-se: 



    "Primeiro, porque o réu cometeu, em princípio, fato gravíssimo, considerado hediondo (aliás, o mais grave do Código Penal, já que visa garantir a inviolabilidade do direito à vida, garantia constitucional Const. Federal, art. 5º, caput). Não se pode ignorar que o autor de fatos dessa natureza demonstra, com a sua conduta, personalidade totalmente contrária aos preceitos morais, reveladora de absoluto descaso para com a vida alheia; em especial no caso vertente, considerando-se a conduta concretamente realizada, porquanto perpetrada a agressão durante uma confraternização de final de ano, mediante crueldade invulgar. [...] Segundo, porque, caso não seja preso nesta ocasião, certamente o réu tomará rumo ignorado, em face do grave fato que lhe é imputado, acarretando, por conseguinte, a suspensão do curso do processo, por força da regra inserta no artigo 366 do Código Penal, e eventual aplicação da lei penal. A corroborar tal assertiva, basta lembrarmos que, após o cometimento do fato em análise, empreendeu fuga. [...]. Além disso, considerando-se a gravidade do ato praticado, concretamente considerada, bem assim a possibilidade de fuga, igualmente concreta, revela-se incabível, no caso vertente, a substituição da prisão preventiva em comento por outra medida cautelar (Cód. de Proc. Penal, art. 282, 6º), porque insuficiente para impedir que o acusado volte a delinquir ou tomar rumo ignorado, impedindo ou dificultando sobremaneira eventual aplicação da lei penal. [...]" (fls. 26/28). 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois foi evidenciada a gravidade concreta da conduta delitiva – homicídio qualificado praticado por meio de "agressão durante uma confraternização de final de ano, mediante crueldade invulgar" (fl. 26) –, bem como o temor real das testemunhas, circunstâncias que demonstram que a liberdade do agravante pode acarretar risco à própria instrução processual. (doc. 17, pp. 5-6 – grifei).   



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.   



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.    



    No caso, a prisão preventiva, como ser pode verificar, foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.   



    Nessa mesma direção:   



    Ementa Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado tentado. 4. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Modus operandi e garantia da aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 239.981 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).   



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O contexto em que verificada a prática do crime (mediante disparos de arma de fogo à queima-roupa e estrangulamento, contra advogada, supostamente com a finalidade de frustrar o pagamento de honorários advocatícios) sinaliza a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 226.654 AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 3 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator